Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712731-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SIMARA ROCHA RODRIGUES RECORRIDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE NEGRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECONHECIMENTO. VERBA ORIUNDA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DEMONSTRADA. PREJUÍZO PARA A SUBSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL COTEJADO COM DIREITO À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido mitigação quanto à regra de impenhorabilidade de “salários”, autorizando, inclusive, descontos de percentuais diretamente em folha de pagamento, desde que, nas hipóteses em que se possa verificar que a referida constrição da renda não irá onerar demasiadamente o devedor, de modo a prejudicar, de qualquer maneira, a sua sobrevivência. 2. No caso em análise, compreende-se pela possibilidade de mitigação da norma jurídica, disciplinada no art. 833, IV, do CPC/2015, tal qual autorizada pela jurisprudência Pátria. É que a executadaagravada não comprovou que o dinheiro bloqueado seria decorrente de pensão alimentícia. Tampouco juntou páginas da CTPS que indicasse o mês de desligamento do antigo local de trabalho, demonstrando condição de desempregada, inserida na ficha cadastral da Defensoria Pública do Distrito Federal. Na realidade, ao que tudo indica, encontra-se empregada. 3. Não é possível atestar condição de miserabilidade ou riqueza da parte. A única coisa que é possível atestar é a intenção de omitir, deliberadamente, do Juízo, o máximo possível acerca de suas possibilidades econômicas. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC/2015, incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são absolutamente impenhoráveis. Não sendo o caso, possível a penhora de 30% das verbas bloqueadas. 4. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, insurgindo-se contra a mitigação da regra da impenhorabilidade de verba salarial fora das hipóteses legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai do despacho de ID Num. 56183599 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. NÚMERO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA, APESAR DA INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 3. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção. 4. Apesar de intimada, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, para - no prazo de 5 dais - realizar o recolhimento em dobro das custas, as partes agravantes deixaram de tomar as providências cabíveis. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.431.311/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “nos termos do art. 854, § 3o, do CPC/2015: “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I- as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, e, portanto, necessárias à manutenção da dignidade dele e de seus dependentes. O que não foi feito a contento” (ID Num. 48401573 - Pág. 6). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017